Tribunal: TJDFT
Processo: 0729673-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729673-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CAMPOS CAVALCANTE DE PAIVA APELADO: LEANA CAMPOS DE PAIVA, MAYARA CRISTINA SAMPAIO DE PAIVA SANTOS, ISABELLE MARIA SAMPAIO DE PAIVA GODINHO, EDUARDO DE PAIVA FILHO, HEITOR DE PAIVA RODRIGUES, HUGO CAMARGO DE PAIVA, LA FONTANA INVESTIMENTOS LTDA, FAUSTO MENDES, RAY DO AMANHECER, GLANDECON ALVES DE OLIVEIRA, VALDIR BRIGIDO LEMOS, PEDRO MARQUES DA COSTA PINTO, AMANDA STELA LIMA DE PAULA, FAZENDA FAMILIA COSTA AGRONEGOCIO E CONSTRUTORA LTDA, AYLLA DE ALMEIDA FERREIRA, AMERICO PEREIRA NATAL, MARCELO TEIXEIRA BARBOSA, MARLEIDE MARQUES DE SOUSA BARBOSA, JULIANA CAMPOS DE PAIVA SILVA, ERIKA CRISTINA RODRIGUES PAIVA, BRUNO HENRIQUE RODRIGUES PAIVA, TEREZA PINTO DE MELO, MARIA DE JESUS OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA MARIA DE PAIVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 53652032) interposta pelo Autor em face da sentença de improcedência (ID 53652023), confirmada após embargos de declaração (ID 53652029), proferida em ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos realizados pela avó paterna antes da propositura da ação de interdição. No despacho ID 56014622, o Apelante foi intimado para comprovar a hipossuficiência. O Apelante juntou documentos no ID 57744150. É o relatório. Analiso, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça do Autor/Apelante, por se tratar de pressuposto de admissibilidade do recurso. O Juízo a quo facultou ao Autor que apresentasse comprovantes de despesas mensais ou outros documentos que comprovassem a hipossuficiência (ID 53651744). O Autor, no entanto, optou por recolheu as custas iniciais (ID 53651745). Em recurso, reitera o pedido de gratuidade. Verifico nos documentos juntados à petição ID 57744150 que o Apelante, em inventário, recebeu diversos imóveis como herança (ID 57745376). O Apelante justifica que, a despeito do recebimento dos imóveis, todos eles estão gravados com usufruto vitalício em favor de Leana. No entanto, conforme certidões ID 57745381, somente estão gravados com usufruto vitalício: i) lote de terreno n. 19, do Bloco 3, quadra 707/708 da SCLR/NORTE; ii) apartamento 203, bloco H, QI 8, do SRIA/Guará; e iii) sala 121, bloco B, do CLSW 504, do SHCSW. No entanto, o Apelante recebeu, além de aplicações financeiras, outro imóvel na herança (ID 57745376): apartamento em Águas Claras. Este Desembargador, a fim de adotar parâmetros objetivos para aferição do pedido de gratuidade, perfilha as diretrizes da Defensoria Pública do Distrito Federal previstas na Resolução n.o 140/2015: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. De acordo com os referidos critérios adotados, presume-se a situação de hipossuficiência quando a parte, além dos demais requisitos listados, não é proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. De acordo com o ID 57745376, o Apelante recebeu de herança e, portanto, é proprietário de 4 imóveis, o que, por si só, afasta a condição de hipossuficiente, independentemente de 3 dos imóveis estarem gravados com usufruto vitalício. Outrossim, em que pese alegar que está desempregado, verifica-se que o Apelante recentemente vendeu veículo de luxo sua propriedade, que não é compatível com pertences de alguém que se encontra em situação de penúria e impossibilitado de arcar com as módicas custas deste TJDFT. Não há também indícios de que o Apelante está desempregado contra a sua vontade, pois, de acordo com a cópia do processo disciplinar de anulação de aposentadoria (ID 57745372 e ID 57745373), o Apelante foi exonerado do cargo de professor de educação básica do Distrito Federal, porquanto não entrou em exercício após ter tomado posse. Extrai-se de tal desídia da parte para entrar em exercício na função pública o desinteresse ou até mesmo a desnecessidade do labor, o que também rechaça a alegada hipossuficiência. Ademais, os comprovantes de despesas juntados pelo Apelante (ID 57745374) não são extraordinários, mas sim despesas comuns à subsistência. Não se acolhe a alegação de que a única fonte de renda provém das aplicações financeiras CDB/RDB, que estão se exaurindo e só devem durar por mais três meses. Se o Apelante, de fato, não contasse com o sustento proveniente de outras fontes, seja familiar ou trabalho informal, não teria negligenciado deixando de entrar em exercício no cargo de professor. O Apelante não comprovou quais são as “razões médicas e pessoais” que o impedem de se inserir novamente no mercado de trabalho. INDEFIRO, portanto, a gratuidade de justiça ao recorrente, que deverá recolher o preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2024 17:17:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador